Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725208-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da L. 11.343/06 (tráfico interestadual de drogas), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 12.6.24, para garantia da ordem pública (ID 60523015, p. 4). Alegam os impetrantes que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, decretada apenas em decorrência da gravidade em abstrato do crime. O paciente é primário, sem antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito. Não oferece risco à instrução criminal, sendo o crime fato isolado em sua vida. Não há elementos que indiquem que voltará a delinquir. Ainda que o paciente seja condenado, não lhe será imposto regime fechado, de forma que desproporcional manter a prisão preventiva. Pedem seja revogada a prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Consta, no relatório policial, que policiais receberam denúncia anônima de tráfico de drogas entre Goiânia/GO e o Distrito Federal. As investigações indicaram que o paciente se deslocava reiteradamente para o Distrito Federal entre 5 e 7 horas da manhã. Pelo sistema de monitoramento de trânsito, verificaram o veículo utilizado pelo paciente no trajeto para o Distrito Federal. Policiais rodoviários federais abordaram o veículo no Recanto das Emas/DF e encontraram 9 tabletes de cocaína -- do tipo escama de peixe, de alto valor aquisitivo e de alta potencialidade lesiva -- escondidos no painel do veículo (ID 60523014). O exame preliminar de material concluiu que a droga apreendida era cocaína, com massa bruta de 9.000,00g (ID 60523009). Conquanto primário o paciente (ID 60544856) e o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, a gravidade concreta da conduta - transporte de 9.000,00g de cocaína entre Goiás e Distrito Federal - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. As investigações indicaram que o paciente se deslocava reiteradamente entre Goiânia e o Distrito Federal em horário de pouca movimentação, para dificultar a abordagem policial. Além da elevada quantidade de droga apreendida e da natureza -- cocaína do tipo escama de peixe, de alto valor aquisitivo e de alta potencialidade lesiva --, essa estava em compartimento secreto do veículo e era transportada do Goiás para o Distrito Federal. O modus operandi denota a gravidade da situação. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente é primário, sem antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva. Ressalte-se que há notícias de que o paciente foi preso em flagrante recentemente pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (ID 60523014 – p. 3). E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos severo ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, sem qualquer previsão legal. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2024 Desembargador JAIR SOARES